Tribunal: TJES
Processo: 5000409-97.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-97.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS e outros (2)
RECORRIDO: CLEITON SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000409-97.2022.8.08.0040
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
CLEITON SANTOS DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA EM RODOVIA ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS FIXADOS EM 80% DO ORÇAMENTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$7.000,00. VALORES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados em 80% do valor do orçamento apresentado pela parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à análise da legitimidade passiva do Estado, da existência de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço público, da configuração do nexo causal, da eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como da adequação dos valores fixados a título de indenização.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta o recorrente que a responsabilidade pela manutenção da via pública competiria exclusivamente à autarquia estadual responsável pela administração rodoviária. Todavia, a tese não merece acolhimento. Isso porque a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e alcança não apenas os atos praticados diretamente por seus agentes, mas também aqueles decorrentes da atuação de entidades integrantes da administração indireta, especialmente quando se trata de prestação de serviço público essencial.

A descentralização administrativa não tem o condão de afastar a responsabilidade do ente estatal perante o administrado, sendo certo que eventuais discussões acerca da repartição interna de competências devem ser resolvidas em momento posterior, mediante direito de regresso, não podendo ser opostas ao particular lesado. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve-se privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional, não sendo razoável exigir do jurisdicionado a correta identificação técnica do ente responsável pela execução do serviço.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, verifica-se que a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do dano e do nexo causal com a atuação estatal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, ante a natureza objetiva da responsabilidade. No caso em análise, restou evidenciado que o acidente de trânsito ocorreu em razão da existência de lombada recentemente implantada em rodovia estadual, sem a devida sinalização, circunstância que configura falha na prestação do serviço público.

O conjunto probatório demonstra que inexistiam elementos mínimos de sinalização aptos a alertar os condutores acerca da presença do obstáculo na via, o que compromete diretamente a segurança do tráfego e evidencia omissão específica do Poder Público. Tal circunstância é suficiente para caracterizar o dever de indenizar, uma vez que a adequada sinalização viária constitui obrigação inerente à atividade estatal.

A alegação de ausência de nexo causal não se sustenta, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram de forma coerente e harmônica que o acidente decorreu diretamente da deficiência de sinalização. Do mesmo modo, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima, haja vista que não há prova robusta capaz de demonstrar comportamento imprudente suficiente para romper o nexo causal.

Contudo, observa-se que o juízo de origem, com acerto, reconheceu a existência de culpa concorrente, circunstância que justificou a redução da indenização por danos materiais para o percentual de 80% do valor do orçamento apresentado. Tal conclusão revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para sua alteração.

No tocante aos danos morais, o valor fixado em R$7.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano experimentado, considerando-se as lesões sofridas, o abalo decorrente do acidente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se trata de quantia excessiva, tampouco irrisória, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)